Tribunal: TJDFT
Processo: 0734516-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA NA ORIGEM. REJEIÇÃO EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 519 DO STJ. VÍCIO SANADO. PARCIAL REVISÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3. O art. 1025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
4. O provimento ao agravo de instrumento dos exequentes, ao afastar o excesso de execução, de modo a externar a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, não tem como consequência a redistribuição dos honorários sucumbenciais impostos na origem. Súmula 519 do STJ.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.